Tribunal: TCU
Processo: 029.137/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1431/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Súmula/TCU 145, em promover o apostilamento do Acórdão 4078/2021-TCU-Primeira Câmara , em razão da ocorrência de erro material no subitem 9.4 da decisão, de forma que: Onde se lê: Responsável Multa (R$) João Batista Freitas 5.000,00 Raimunda Araújo Souza 15.000,00 Leia-se: Responsável Multa (R$) João Batista Freitas 5.000,00 Maria Raimunda Araújo Souza 15.000,00 1. Processo TC- Processo 029.137/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Batista Freitas (XXX.936.563-XX); Maria Raimunda Araújo Souza (XXX.645.383-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Vicente Ferrer - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.